Tribunal: STF
Processo: RE 92653
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
COMERCIAL. SEGURO CONTRA INCENDIO. 1) ILEGITIMIDADE DE PARTE,
ARGUIDA EM RELAÇÃO A AUTORA. ALEGAÇÃO DESATENDIDA DIANTE A PROVA. 2)
INADMISSAO DE PROVA PERICIAL. PONTO EM QUE NÃO HOUVE A INSISTENCIA
EXIGIDA NO ART. 522, PARAGRAFO 1., PARTE FINAL, DO COD. PROC. CIVIL.
3) CITAÇÃO DO INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL COMO LITISCONSORTE.
MATÉRIA NÃO VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. (SUMULAS 282 E 356). 4)
MÉRITO. QUESTÕES DE FATO, CUJA APRECIAÇÃO NÃO TEM LUGAR NA INSTÂNCIA
EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 279).